Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0006621-48.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JUCIAN SOARES DA COSTA DESPACHO Tendo em vista o despacho de ID 16252590, e, com atenção à manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 16551176), dê-se vista ao recorrido para que se manifeste sobre a matéria. Após, retornem os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator